Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-15.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACOLHEDORA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a medida de acolhimento institucional aplicada aos filhos da apelante deve ser mantida.
2. Nos moldes do art. 19 da Lei no 8.069/1990 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. No caso em análise os relatórios elaborados pelo serviço psicossocial forense e pela pela entidade pública acolhedora informam que a genitora não se encontra em condições que permitam garantir os cuidados necessários mínimos para o bem-estar de seus descendentes.
4. A aplicação de medida de acolhimento institucional deve ser examinada de acordo com a diretriz jurídica da proteção integral, segundo a qual o infante é sujeito de direitos e merece a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
5. Diante do quadro de vulnerabilidade vivenciado pelos infantes é necessária a manutenção da medida extraordinária de acolhimento institucional até que seja comprovada a viabilidade de reintegrá-los ao seio familiar ou, não sendo possível, que venha a ocorrer a colocação dos incapazes em família substituta.
6. Recurso conhecido e desprovido.